Tribunal: STF
Processo: RE 1161904
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DEFENSOR PUBLICO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SUMULA VINCULANTE 37. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 660 DA RG.



    1. Quanto à preliminar de cabimento da ação de mandado de segurança em fase de execução, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. No que tange ao mérito, não obstante o Supremo Tribunal vede a vinculação remuneratória entre as carreiras de defensor público e de promotor de justiça, ora em análise, as razões de decidir do juízo a quo – no que concerne à coisa julgada nos mandados de segurança referidos no julgamento do Tribunal de Justiça do Piauí, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual prestigia sobremaneira o princípio da segurança jurídica, porquanto se trata de um dos corolários do Estado Democrático de Direito: instrumento que confere estabilidade à sentença de mérito transitada em julgado.



    3. A impugnação desta espécie de decisão requer, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma (ação rescisória) dentro do prazo decadencial estipulado em lei, inclusive nos casos em que haja superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade dos fundamentos utilizados em sentença com trânsito em julgado. 



    4. No julgamento do mérito do RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, Tema 733 da repercussão geral, esta Corte firmou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”



    5. Ademais, no tocante ao outro fundamento do aresto impugnado, relativo à exclusão do redutor constitucional da remuneração percebida e à alegada afronta aos limites objetivos da coisa julgada, sobre o argumento do Recorrente de que o TJPI “deu provimento judicial diverso do que foi pedido e decidido no mandamus anterior, também não merece acolhimento a tese sustentada no recurso, por ser tal discussão de nível infraconstitucional. Tema 660 da repercussão geral. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).